Tribunal: TJSP
Processo: 1002222-21.2023.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO. Monitória.Contratos Bancários. Sentença de extinção do Processo sem resolução do mérito. Inconformismo. Não acolhimento.Ausência de interesse processual.Pedido que já é objeto de outra Demanda. Era mesmo de rigor a extinção do Processo sem resolução do mérito, em prestígio ao princípio da economia processual.Sentença mantida. Decisão bem fundamentada. Ratificação, nos termos do

Ementa:

APELAÇÃO. Monitória.Contratos Bancários. Sentença de extinção do Processo sem resolução do mérito. Inconformismo. Não acolhimento.Ausência de interesse processual.Pedido que já é objeto de outra Demanda. Era mesmo de rigor a extinção do Processo sem resolução do mérito, em prestígio ao princípio da economia processual.Sentença mantida. Decisão bem fundamentada. Ratificação, nos termos do artigo 252, do Regimento Interno. RECURSO NÃO PROVIDO, majorando-se a verba honorária a 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor da Banca que patrocinou os interesses daRé.